Tribunal: STF
Processo: RE 1367173
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão recorrido que diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, para a configuração de interesse de agir em demanda proposta com o escopo de ver reconhecida isenção de imposto de renda decorrente de doença grave e de obter correlata restituição de indébito tributário. Inaplicabilidade da tese firmada ao julgamento do tema nº 350 da repercussão geral. Apelo extremo a que se dá provimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DO AUTOR DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇAS GRAVES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NÃO TER HAVIDO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE ISENÇÃO DO TRIBUTO, COM A CONSEQUENTE REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DO AUTOR PELA REFORMA DA SENTENÇA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE É NECESSÁRIO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO PARA O INGRESSO EM JUÍZO. A SENTENÇA RECORRIDA ESTÁ ALINHADA AO REFERIDO ENTENDIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    2. Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (evento 8).



    3. O recorrente alega, em síntese, que, ao exigir prévio requerimento administrativo, como requisito para a caracterização do interesse de agir, em demanda ajuizada com o escopo de ver reconhecida isenção de imposto de renda e de obter a correlata restituição de indébito tributário, o acórdão recorrido incidiu em ultraje ao art. 5º, XXXV, da Magna Carta. Defende a inaplicabilidade à espécie o entendimento firmado por esta Casa ao julgamento do recurso extraordinário nº 631.240, paradigma do tema nº 350 da repercussão geral. Invoca precedentes em abono de sua pretensão.



    4. A União apresentou contrarrazões.



    5. O recurso extraordinário foi admitido pelo Juízo de origem.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    7. Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.



    8. Ao julgamento do RE nº 631.240, paradigma do tema nº 350 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal prolatou acórdão cujos fundamentos estão sintetizados na ementa, adiante transcrita no trecho de interesse (destaque acrescido):



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)” (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)



    9. Inviável, contudo, a aplicação dessa orientação ao caso em exame, para assentar necessário o prévio requerimento administrativo, como requisito para a configuração do interesse processual, uma vez que, diversamente do verificado no mencionado paradigma, o presente feito não veicula pedido de concessão de benefício previdenciário, mas de reconhecimento de isenção de imposto de renda, quanto aos proventos de aposentadoria percebidos pela parte autora, com correlata restituição de indébito tributário.



    10. A jurisprudência desta Casa dispensa o prévio requerimento administrativo como requisito para a configuração do interesse de agir, em casos como o ora analisado, como ilustram os precedentes adiante reproduzidos (destaquei):



    “No caso concreto, trata-se de demanda visando à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, especificamente quanto ao pagamento de imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria.



    Logo, verifica-se que a matéria posta a debate é diversa daquela tratada no Tema 350.



    A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que não é necessário prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento de demanda visando à isenção de imposto de renda.



    (…)



    Verifica-se que o acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da demanda.” (RE 1.375.365, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.4.2022)



    “Na espécie, verifica-se que não se aplica a orientação fixada no Tema 350 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 631.240, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.11.2014. Por ocasião do julgamento, registrou-se a ementa que segue transcrita, no que importa para o caso: 



    (...)



    Como se pode observar, o feito submetido à sistemática da repercussão geral analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial. 



    Ocorre que no caso em questão, trata-se de ação ordinária que pretende discutir o direito a isenção tributária, bem como o da repetição de eventual indébito reconhecido, questão de natureza tributária. 



    Nesse contexto, a situação dos autos, além de não revelar pedido de concessão de benefício previdenciário e nem pretensão análoga, quando muito, se aproxima mais da situação em que se pretende a revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido , em que a orientação do STF é de afastar a necessidade do pedido administrativo prévio para acesso ao judiciário, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.”



    (…)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor, dando-se seguimento a análise da ação.” (RE 1.301.198, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º de março de 2021)



    11. Também nesse rumo, reporto-me às decisões proferidas nos seguintes processos: RE 1.367.301, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.299.092, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 864.661, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.139.912, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    12. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo como requisito para a configuração do interesse de agir do autor, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora